Tribunal: TJDFT
Processo: 0714619-56.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INCABÍVEL. MULTA ART. 1.026, §2o, CPC. FIXADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu parcialmente e deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pela ré e conheceu e deu provimento ao recurso de Apelação adesiva interposto pela autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a existência de omissão sobre os depósitos efetivados no decorrer do processo, de obscuridade acerca da compensação com os débitos do contrato e de contradição ao entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, no que se refere à continuidade do contrato de aluguel quando demonstrado o pagamento dos débitos para afastar a mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão analisou devidamente as questões levadas a julgamento e foi claro ao manter a rescisão do contrato de aluguel e deferir a ordem de despejo, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a oferta de contestação é incompatível com a purgação da mora, e sobretudo em razão dos pagamentos atrasados dos aluguéis e demais encargos acessórios durante a tramitação do processo, não havendo que se falar em contradição.
4. Além disso, expôs fundamentos coerentes sobre o reconhecimento da compensação dos débitos apurados com os valores depositados em juízo e atualizados, assim como em relação ao direito da credora de receber os débitos vincendos até o cumprimento da ordem de despejo, diante da rescisão forçada do contrato, sem a ocorrência de qualquer vício de omissão ou obscuridade.
5. Incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração.
6. Fixada multa do art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, ante a interposição de recurso meramente protelatório.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Acórdão mantido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp n. 2.045.491/DF de relatoria do Min. Paulo Sérgio Domingues da Primeira Seção. Acórdão 1918563 de relatoria do Des. Leonor Aguena da 5a Turma Cível. Acórdão 1917598 de relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira da 7a Turma Cível.